Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DO REGIME COMPARTILHADO DE GUARDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.010 DO CPC. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS MENORES. AÇÃO DE ALIMENTOS EM TRÂMITE. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE COGESTÃO PATRIMONIAL. DEFINIÇÃO DE REGIME DE VISITAS DE PERÍODO PRETÉRITO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. EQUIVALÊNCIA DE HORAS PASSADAS COM O PAI E COM A MÃE. MEDIDA DESASSOCIADA AO FUNCIONAMENTO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. NECESSIDADE DE AFERIR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SUGESTÃO DE ROTINA PENOSA DE TRANSPORTE E DE ORGANIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E ADEQUADO REPOUSO. PROMOÇÃO DO ENTENDIMENTO ENTRE OS GENITORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil preveja que a apelação deverá conter, dentre outros elementos, os nomes e a qualificação das partes, tal requisito mostra-se dispensável se tal informação já consta dos autos, de modo que sua ausência não configura nulidade, mas mera irregularidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A litispendência caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo certo que a manutenção de duas demandas ajuizadas pelas mesmas partes, em que se discute mesmo objeto, vulnera os princípios que orientam o processo civil.
3. O interesse processual se alicerça no binômio “necessidade /utilidade”, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, enquanto a utilidade mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é útil para sanar o problema apresentado. Ausente a utilidade do provimento judicial, porquanto a situação fática não mais subsiste, há perda superveniente do interesse de agir da parte.
4. Em se tratando de regulamentação do direito de convivência com os genitores, prevalece o interesse da menor, mediante a escolha mais apropriada à promoção do desenvolvimento da criança.
5. Os menores, sobretudo de tenra idade, devem ser protegidos das mudanças sucessivas de lar a fim de se evitar prejuízo à sua rotina e estabilidade emocional.
6. Não se mostra razoável tentar impor a todas as famílias um modelo único de guarda e convívio, visto que a efetividade do sistema, com vistas à promoção do melhor desenvolvimento da criança, depende de fatores peculiares a cada caso concreto e não da equivalência aritmética de horas da menor com o pai ou com a mãe.
7. O modelo que se proponha a estabelecer rotina de trânsito constante de criança de tenra idade deve ser afastado em prol da qualidade de vida e saúde da infante, sobretudo no momento de construção dos laços sociais, bem como de sua adaptação a novos processos.
8. Tendo sido observadas, na fixação do regime de convivência paterno-filial, as peculiaridades fáticas que envolvem as partes, mostrando-se favorável à criança o modelo estabelecido na r. sentença, sua manutenção é medida impositiva.
9. Não é incomum que a guarda estabelecida judicialmente suscite divergências entre os genitores, mas revela-se primordial que os genitores promovam o diálogo como forma de propiciar a efetivação do direito fundamental da menor ao seu pleno desenvolvimento físico, mental e social.
10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada, apelação parcialmente conhecida e não provida.